Tribunal: TJDFT
Processo: 0720814-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AIN EM AI. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO EM DOBRO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Não sendo o caso de contagem em dobro do prazo recursal, inexistindo registro de indisponibilidade do sistema do Processo Judicial Eletrônico no período e verificando-se nos autos originários que, além de menção expressa quanto à disponibilização da decisão no DJe em 21/08/2019, há, na mesma data, anotação de ciência eletrônica por parte da ora Agravante, resta indubitável o início do prazo recursal em 22/08/2019 e seu termo final em 11/09/2019, evidencia-se a intempestividade do Agravo de Instrumento.
2 – À luz do quadro demonstrado, resta inarredável concluir pela existência de irregularidade insanável no Agravo de Instrumento, qual seja a intempestividade, o que revela a correção do não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto objetivo.
Agravo Interno desprovido.